Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA. ARTIGO 766 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, a garantir um risco predeterminado oriundo de acontecimentos lesivos à interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, tudo previamente calculado com base no perfil obtido com as informações prestadas pelo particular. Eventual divergência entre as declarações fornecidas pelo segurado interfere diretamente na probabilidade de ocorrência do risco coberto, fragilizando a higidez do fundo comum gerido pelo segurador através da redução do prêmio. 1.1 Segundo o artigo 766 do Código Civil, Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
2. Conforme entendimento sumulado por meio do Enunciado número 609, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação OU a demonstração de má-fé do segurado. 2.1 No caso de a seguradora não ter exigido exames prévios e estando comprovada a existência de doença diagnosticada antes da assinatura do contrato de seguro, resta a discussão sobre demonstração, ou não, da má-fé do segurado em omitir a informação.
3. Se demonstrado o diagnostico prévio da doença e, ainda, em razão das peculiaridades do caso, que a condição de saúde não estava sob controle no momento da assinatura do contrato, fica demonstrada a omissão relevante das informações, devendo ser afastada a obrigação de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido.